Tribunal: TJMT
Processo: 1006928-06.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006928-06.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Afastamento do Cargo, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CELSO LEITE GARCIA - CPF: 113.284.058-93 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MPEMT - COLNIZA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.351.840/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ASSIS CAMARGO - CPF: 161.478.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA ORBEN - CPF: 661.957.052-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE –

INDISPONIBILIDADE DE BENS –
CONTRADIÇÃO – SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE AS PROPOSIÇÕES QUE FUNDAMENTAM O ACÓRDÃO E ENTRE O DECIDIDO E A PROVA DOS AUTOS – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há falar-se em contradição no acórdão em decorrência da adoção de fundamentação distinta para a reforma da decisão quanto ao afastamento cautelar do agente público e para a sua manutenção no que tange ao decreto de indisponibilidade de seus bens, pois distintos os requisitos previstos na Lei nº 8.429/92 para o deferimento de uma e outra medida.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”
. (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

3. Com essa premissa, a suposta má apreciação e valoração da prova produzida nos autos e a existência de conclusão desfavorável à parte não configuram contradição apta a justificar a interposição dos embargos declaratórios.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada.

R E L A T Ó R I O

Celso Leite Garcia
interpôs recurso de embargos de declaração contra o
acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006928-06.2019.8.11.0000, reformando a decisão ali impugnada apenas no que tange ao seu afastamento do cargo eletivo de Prefeito do Município de Colniza.

Segundo o recorrente, o acórdão embargado
“foi proferido em contradição com a prova produzida (...) em relação a impossibilidade de determinação de indisponibilidade dos bens do Embargante, bem como em contradição aos próprios termos do acórdão que reformou a decisão de primeiro grau no que diz respeito ao afastamento cautelar do Embargante do cargo público de prefeito de Colniza/MT por restarem ausentes os requisitos mínimos para manutenção desta medida cautelar imposta, todavia, por outro lado, manteve a indisponibilidade dos bens do Embargante”
.

Assevera, neste contexto, que a fundamentação adotada
“em relação a desnecessidade do afastamento cautelar também deve ser EXTENSIVA no que diz respeito a indisponibilidade de bens do Embargante, uma vez que a legislação dispõe que a indisponibilidade é medida excepcional e que tem finalidade expressamente delimitada, conforme reconhecido no próprio acórdão embargado”
.

Salienta, em consequência desta tese, que,
“se não existe fundamento para a afastá-lo do cargo de Prefeito Municipal pela ausência de requisitos legais para tanto, do mesmo modo não pode ser tolhido em seu direito patrimonial do uma acusação manifestamente descabida e infundada; pois sequer existe indícios mínimos para tanto”
.

Salienta, outrossim, que
“em que pese os argumentos lançados no acórdão do Agravo de Instrumento de que presentes fortes indícios da prática de improbidade administrativa no caso concreto (...), não há nos autos prova inequívoca da verossimilhança das alegações quanto à suposta violação a regra contida na lei de licitações que acarretou em suposta improbidade administrativa”
.

Defende, na sequência, a ausência dos requisitos legais necessários à indisponibilidade de bens do embargante (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) e que os seus bens são pessoais, adquiridos em função de seu labor profissional, anteriormente ao mandato e à ação de improbidade administrativa, não podendo ser atingidos pela medida constritiva, sobremodo antes da devida instrução probatória.

Por fim, requer o provimento do recurso sanando-se as contradições existentes no acórdão recorrido e determinando-se a imediata liberação de todos os seus bens, direitos, valores e ativos financeiros, por terem sido adquiridos antes do mandato e ainda não haver prova de dano ao erário (Id 33703462).

Em contrarrazões, o embargado rebateu as alegações do recorrente e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id 41589963).

Conclusos os autos ao eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, relator do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006928-06.2019.8.11.0000, este determinou a redistribuição em razão de ter sido vencido no acórdão embargado (Id 42667468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatei, Celso Leite Garcia imputa de contraditório o acórdão que, por maioria, reformou em parte a decisão interlocutória proferida na ação civil pública por ato de improbidade ajuizada em seu desfavor e de outros, excluindo apenas a determinação de seu afastamento cautelar do cargo público de Prefeito (Autos nº 1000292-97.2019.8.11.0000).

De acordo com o embargante, deveria ter sido reformada a decisão atacada no agravamental também no que tange à indisponibilidade de seus bens, aplicando-se a mesma fundamentação adotada para a exclusão do afastamento do cargo, de sorte que, ao não fazê-lo, o acórdão seria contraditório tanto em relação às suas proposições como em relação à prova produzida nos autos, haja vista a ausência dos requisitos para a medida constritiva mantida pelo colegiado.

Não assiste a mínima razão ao recorrente.

Como é de conhecimento dos operadores do Direito, ainda que o afastamento cautelar e a indisponibilidade de bens sejam medidas excepcionais, possuem, cada uma delas, requisitos diversos para o seu deferimento, estando, inclusive, previstas em dispositivos legais distintos da Lei nº 8.429/92, a saber:

“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado”.

“Art. 20, “A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual”.

Logo, enquanto para o afastamento cautelar deve ser comprovado que o agente público está causando efetivo risco à instrução processual (o que não restou demonstrado no caso concreto), para a indisponibilidade de bens basta que haja fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa (o que restou evidenciado nos autos), requisitos bem distintos entre si e que autorizam o acolhimento de uma outra medida (ou ambas), conforme o caso concreto.

Assim, não há falar-se em contradição sob este aspecto.

De outro norte, alega o impetrante que o acórdão seria contraditório em relação à prova produzida nos autos, que, na sua ótica, demonstram a impossibilidade de acolhimento da indisponibilidade dos seus bens, pois ausentes os requisitos legais necessários.

A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração, todavia, é aquela que eventualmente possa existir entre as proposições que fundamentam o acórdão ou entre elas e a conclusão (dispositivo) adotada pelo julgador e não aquela supostamente existente entre a fundamentação e as alegações das partes, as provas dos autos, a lei ou a jurisprudência.

Nessa ordem de ideias, veja-se esmerada lição de Rodrigo Reis Mazzei sobre o conceito de contradição,
verbis
:

“A expressão contradição decorre do latim
contradicto
que nada mais é que o antagonismo de proposições, diante de premissas que ficam impossíveis de se manter unidas. Logo, para efeito do art. 535, I, do CPC
[atual art. 1.022, I, CPC]
, a contradição caracteriza-se pela existência no ato judicial de posições entre si inconciliáveis, incompatíveis.

Pode haver contradição entre as proposições da fundamentação (ora diz que determinada benfeitoria é necessária, ora diz que é útil), entre a fundamentação e o dispositivo (considera o título líquido e exigível e julga os embargos à execução procedentes em virtude da prescrição do título) ou entre as proposições da própria parte decisória (condena a parte vencedora em honorários advocatícios).

O ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional
”.
(
In
Dos recursos: temas obrigatórios e atuais. Instituto Capixaba de Estudos:

ICE, 2002, v. 2. pp. 315 e 321) Grifei.

Na mesma linha, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”
. (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Sem destoar deste entendimento, veja-se, outrossim, esclarecedor julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIO DE CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DIVERGÊNCIA NÃO INTERNA DA DECISÃO EMBARGADA - INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO PRÓPRIO JULGADO EMBARGADO OU ENTRE ELES E A PARTE DISPOSITIVA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- (...).

- O vício de contradição, sanável por meio de embargos declaratórios, é aquele que se verifique entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a parte conclusiva do julgamento.

-
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Grifei.

Portanto, a eventual má apreciação/valoração das provas constantes dos autos ou o equívoco na aplicação das normas legais ou de entendimentos jurisprudenciais ao caso concreto não autorizam, em absoluto, o reconhecimento de contradição para fins de embargos declaratórios.

Por amor ao argumento, no entanto, esclareça-se, mais uma vez, que há indícios seguros de violação à Lei nº 8.666/93 no caso concreto e que a indisponibilidade de bens, por força de tese jurídica fixada no REsp 1.366.721/BA (Tema 701), não se sujeita à demonstração de
periculum in mora
, ou seja, de que o réu esteja desviando ou dilapidando os seus bens.

Para a sua concessão basta a presença de fortes indícios da prática de improbidade administrativa, não se podendo confundir tal requisito, por sua essência, com prova cabal, como parece fazer o embargante.

Nesse contexto, nem mesmo o fato de os bens do recorrente serem anteriores ao mandato ou adquiridos em função de seu labor é impeditivo para a indisponibilidade, pois, conforme iterativa jurisprudência, tal medida pode recair sobre bens adquiridos antes ou depois do ato tido como ímprobo e, inclusive, sobre bem de família (vide, por todos, AgInt no REsp 1.772.897/ES)

Por efeito, entendendo que houve
error in julgamento
, deve o recorrente buscar as vias recursais cabíveis, pois os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão/acórdão maculado pela omissão, contradição, obscuridade e erro material (art. 1.022, CPC) e não à rediscussão da causa, como claramente é a intenção do embargante.

Nesse sentido, aliás, ensina Alexandre Freitas Câmara que
“nos embargos de declaração destinados ao esclarecimento de decisão obscura ou contraditória não se quer que o juízo redecida, mas que reexprima o decidido. Em outros termos, tratando-se de decisão obscura ou contraditória, o que se pretende com os embargos de declaração é que o juízo dê outra redação ao provimento recorrido, mantendo-se, porém, o conteúdo da decisão”.
(
in
Lições de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Vol. II, p. 117).

E, igualmente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-EDcl no REsp 1374213/MG).

Posto isso, à míngua da propalada contradição no acórdão embargado, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios opostos por Celso Leite Garcia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020